Tribunal: TJDFT
Processo: 0711890-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
conh Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711890-49.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACIEL DE CARVALHO RODRIGUES MEDEIROS AGRAVADO: PODER360 JORNALISMO E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maciel de Carvalho Rodrigues Medeiros contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça para ele. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da prolação da sentença nos autos originários antes da interposição do presente recurso. O agravante apresentou petição na qual defendeu a necessidade de conhecimento do recurso e a aplicação do princípio da fungibilidade. Brevemente relatado, decido. A análise dos autos originários demonstra que foi proferida sentença em 7.3.2025, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito de acordo com os arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, do Código de Processo Civil.[1] Este agravo de instrumento foi interposto somente em 27.3.2025. A prolação da sentença nos autos originários prejudicou o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse de agir. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são absorvidos por ela, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória impugnada. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, como é o caso vertente. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que "a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via Agravo de Instrumento" (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3.4.2017; REsp 1.666.941/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13.9.2017; AgRg no REsp 1.255.270/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.12.2011). (...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.154.403/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.) Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Sentença proferida na origem. Perda de objeto. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento em razão da perda do objeto, em razão da prolação de sentença no processo principal. O agravante já interpôs recurso de apelação para questionar a decisão final. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença no processo principal implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. A prolação de sentença no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento, considerando que a decisão impugnada perde sua eficácia com o julgamento de mérito exauriente. 4. O recurso de apelação é o instrumento adequado para impugnar a sentença e as matérias acessórias a ela vinculadas, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. 5. A jurisprudência consolidada estabelece que a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento ocorre com a sentença, cabendo a apelação para discutir a decisão de mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935692, 0728434-49.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1911460, 0701331-67.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22/08/2024. (Acórdão 1964656, 0729159-38.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) O princípio da fungibilidade é inaplicável à hipótese. O referido princípio exige a presença de dois (2) requisitos: dúvida objetiva sobre qual seria o recurso cabível e inexistência de má-fé. Inexiste dúvida quanto ao recurso a ser interposto no caso em exame. O processo originário encontrava-se sentenciado antes da interposição deste agravo de instrumento. O Código de Processo Civil estabelece que a apelação é o recurso adequado para atacar sentença nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 228230252 dos autos originários